Tribunal: TJSP
Processo: 1032058-42.2024.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Decisão Monocrática que deu provimento ao apelo do agravado para afastar a cobrança da tarifa de avaliação e determinar a restituição simples dos valores pagos a este título.
I. Insurgência do apelado. Discussão sobre a legalidade da tarifa de avaliação do bem.
II. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Decisão Monocrática que deu provimento ao apelo do agravado para afastar a cobrança da tarifa de avaliação e determinar a restituição simples dos valores pagos a este título.
I. Insurgência do apelado. Discussão sobre a legalidade da tarifa de avaliação do bem.
II. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira que não comprovou a efetiva prestação do serviço.
III – Decisão agravada amparada em julgamento de observância obrigatória (CPC, art. 927). Manutenção.
IV – Recurso não provido.